Tribunal: TJBA
Processo: 8021375-88.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021375-88.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

APELADO: JORGE ALVES MORAIS e outros

Advogado(s)
:
KAYQUE DE CASTRO BOAVENTURA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C COM DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO PARCELADA E SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA ABUSIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018. SÚMULA 543 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de quantias pagas c/c com danos morais c/c com pedido liminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à devolução de valores pagos em contrato imobiliário, com atualização monetária e juros, abatidos os montantes já pagos.

A sentença reconheceu a abusividade da restituição parcelada prevista em distrato firmado entre as partes, determinando a restituição integral em parcela única, com correção monetária.

A apelante sustenta a perda superveniente do objeto, ao argumento de que quitou integralmente o valor pactuado no distrato antes da sentença.

Sustenta a validade da cláusula de quitação geral e irrevogável, a legalidade da retenção de valores e a inaplicabilidade da Súmula 543 do STJ.

Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o distrato firmado entre as partes, com devolução parcelada e sem correção monetária, possui validade jurídica; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto em razão do pagamento realizado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica, nos termos do art. 3º, §2º, por se tratar de fornecimento de serviço no mercado de consumo.

A quitação decorrente de distrato não impede o controle judicial de legalidade, sobretudo quando presentes cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A restituição parcelada e sem correção monetária configura desvantagem exagerada ao consumidor, sendo incompatível com a proteção conferida pelo sistema consumerista.

A Súmula 543 do STJ estabelece que a restituição de valores em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve ocorrer de forma imediata, entendida como pagamento em parcela única, vedando o parcelamento imposto pelo fornecedor.

A ausência de correção monetária implica enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, sendo a atualização medida necessária para recomposição do valor real da moeda.

A alegação de perda superveniente do objeto não procede, pois a demanda não se limita ao pagamento, mas abrange a legalidade das condições pactuadas, especialmente quanto ao parcelamento e à ausência de correção.

A Lei nº 13.786/2018 não se aplica ao caso, por se tratar de contrato firmado anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

Inexiste risco de pagamento em duplicidade, pois a sentença determinou expressamente o abatimento dos valores já pagos, assegurando a restituição apenas do saldo remanescente.

Jurisprudência citada confirma a impossibilidade de parcelamento da restituição e a aplicação da Súmula 543 do STJ, bem como a razoabilidade da retenção parcial e a devolução em parcela única.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É abusiva a cláusula de distrato que prevê devolução parcelada e sem correção monetária de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sendo devida a restituição em parcela única, nos termos da Súmula 543 do STJ, ainda que já tenha ocorrido pagamento parcial, com abatimento dos valores quitados.”

Dispositivos relevantes citados

CDC, art. 3º, §2º; art. 51, IV.
Código Civil, art. 884; art. 389, parágrafo único; art. 406, §1º.
CPC, art. 85, §§1º e 11; art. 487, I; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 543.
TJCE, Apelação Cível 0070964-04.2016.8.06.0167.
TJBA, Apelação 05763416520188050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8021375-88.2022.8.05.0080
, originária da
3
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de

Feira de Santana
– BA, apelante
NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e apelad
os

JORGE ALVES MORAIS
e ANA CLEIDE PONCE MORAIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII